Tribunal: STJ
Processo: 1007062-97.2023.8.26.0348
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968283 - SP
(2025/0225328-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: EDUARDO MIGUEL DE SOUZA
ADVOGADOS
: LEANDRO FERREIRA ESLAVA - SP278791
TANIA RAPHAEL RODRIGUES SUBTIL - SP155303
EMBARGADO
: PERSEGUE
CONSULTORIA
S/A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE NARDO - SP134296
DANILO SANTOS MOREIRA - SP247630
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre
proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
6. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55321962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:26:09
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: ffa93e84-f67b-4c6b-aa59-36d87213f1c1

: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida. 2. A contradição relevante é a interna
ao julgado, não entre o julgado e as razões da parte.

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
17/03/2026
23/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55321962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:26:09
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: ffa93e84-f67b-4c6b-aa59-36d87213f1c1

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968283 - SP
(2025/0225328-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: EDUARDO MIGUEL DE SOUZA
ADVOGADOS
: LEANDRO FERREIRA ESLAVA - SP278791
TANIA RAPHAEL RODRIGUES SUBTIL - SP155303
EMBARGADO
: PERSEGUE
CONSULTORIA
S/A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE NARDO - SP134296
DANILO SANTOS MOREIRA - SP247630
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre
proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
6. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida. 2. A contradição relevante é a interna
ao julgado, não entre o julgado e as razões da parte.
Documento eletrônico VDA54526299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:20:32
Código de Controle do Documento: 0a1225dd-8951-4fde-9f5f-af921d0250f6

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 825-829) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fl. 817):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo nos próprios autos.
II. Questão em discussão
2. Verificar se a parte agravante impugnou especificamente os fundamentos
da decisão monocrática, conforme exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da
decisão monocrática.
5. Incidência da
que impede o conhecimento do agravo
Súmula n. 182/STJ,
interno quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão
recorrida.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão monocrática impede o conhecimento do agravo
interno.

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão
e contradição no acórdão. Sustenta, para tanto, que (fl. 827):
Contudo, não enfrentou de forma motivada e pontual argumentos relevantes
constantes do Agravo Interno que demonstram impugnação específica,
mormente quanto à ocorrência de intempestividade do Recurso Especial por
motivos que não foram apreciados; eventual erro material na contagem do
prazo e Razões concretas que demonstram a existência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada.

Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação não apresentada (fl. 835).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54526299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:20:32
Código de Controle do Documento: 0a1225dd-8951-4fde-9f5f-af921d0250f6

VOTO

Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
Na verdade, a parte embargante pleiteia nova análise do recurso
anteriormente interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fl. 819):
Em obediência ao princípio da dialeticidade recursal e conforme
previsto no
§ 1o, do CPC, "na petição de agravo interno, o
art. 1.021,
recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
No agravo interno (fls. 790-797), todavia, a parte agravante insurge-se
contra o resultado que lhe foi adverso sem proceder à impugnação do
fundamento da decisão monocrática – aplicação analógica da
por não ter sido impugnado o fundamento
Súmula n. 182/STJ,
relativo à intempestividade do recurso –, limitando-se a sustentar
argumentos dissociados da decisão atacada.
Deixando a parte recorrente de rebater especificamente o ponto da
decisão ora agravada, incide no caso a
Nesse
Súmula n. 182/STJ.
sentido, confira-se o seguinte precedente: [...]

No mais, a contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a
interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões
da parte.
No caso, não se observa a contradição apontada.
O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54526299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:20:32
Código de Controle do Documento: 0a1225dd-8951-4fde-9f5f-af921d0250f6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.968.283 / SP
Número Registro: 2025/0225328-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10070629720238260348
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDUARDO MIGUEL DE SOUZA
ADVOGADOS : LEANDRO FERREIRA ESLAVA - SP278791
TANIA RAPHAEL RODRIGUES SUBTIL - SP155303
AGRAVADO
: PERSEGUE
CONSULTORIA
S/A
ADVOGADA
: MONICA SILVEIRA NUNES DE ARRUDA LEME - SP205708
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EDUARDO MIGUEL DE SOUZA
ADVOGADOS
: LEANDRO FERREIRA ESLAVA - SP278791
TANIA RAPHAEL RODRIGUES SUBTIL - SP155303
EMBARGADO : PERSEGUE
CONSULTORIA
S/A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE NARDO - SP134296
DANILO SANTOS MOREIRA - SP247630
TERMO
Documento eletrônico VDA55297402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:16:45
Código de Controle do Documento: 705833e5-e80a-4288-a6ae-37dbd97986d5

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:16:45
Código de Controle do Documento: 705833e5-e80a-4288-a6ae-37dbd97986d5